Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-22.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA - CPF: 001.210.381-06 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo não atendido para exibição de contratos bancários necessários à futura ação revisional.

Fato relevante. Autora postulou judicialmente a exibição de instrumentos contratuais de empréstimos consignados, afirmando a necessidade de acesso a documentos sob a posse exclusiva da instituição financeira ré.

Decisões anteriores. Magistrado de origem oportunizou prazo para suprimento das deficiências da inicial, mas a parte autora permaneceu inerte, deixando de comprovar a tentativa administrativa válida de obtenção dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos bancários, não atendido em prazo razoável, impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa: (i) da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) do requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável; e (iii) do pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente.

A ausência de comprovação do efetivo requerimento administrativo ou da resistência da instituição financeira inviabiliza o interesse processual. A mera juntada de notificação desacompanhada de comprovação de recebimento não supre tal requisito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de requerimento administrativo prévio, não atendido em prazo razoável, dirigido à instituição financeira. 2. A ausência de prova da tentativa administrativa e de resistência da requerida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amanda Rodrigues de Souza Neves de Faria contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, deixando de fixar honorários advocatícios diante da ausência de contraditório.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, independentemente do exaurimento da via administrativa. Alega ter comprovado o prévio requerimento extrajudicial, mediante a juntada de notificação acompanhada de instrumento de procuração, bem como a existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira, o que, segundo afirma, configura o interesse processual necessário à propositura da demanda. Ressalta, ainda, o direito fundamental à prova, à informação e ao acesso à justiça, pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 293546016), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Amanda Rodrigues de Souza Neves de Faria ajuizou ação de produção antecipada de provas, contra o Banco Santander (Brasil) S.A., com o objetivo de obter judicialmente a exibição de contratos bancários, especialmente instrumentos contratuais relativos a empréstimos consignados e outros documentos que estão sob a posse exclusiva da instituição financeira ré, essenciais para a propositura de futura ação revisional de contratos.

No curso do feito, o douto Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, deixando de fixar honorários advocatícios diante da ausência de contraditório.

Irresignada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, independentemente do exaurimento da via administrativa. Alega ter comprovado o prévio requerimento extrajudicial, mediante a juntada de notificação acompanhada de instrumento de procuração, bem como a existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira, o que, segundo afirma, configura o interesse processual necessário à propositura da demanda. Ressalta, ainda, o direito fundamental à prova, à informação e ao acesso à justiça, pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido

à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

In casu
, verifica-se dos autos que o juízo a quo oportunizou à autora prazo para suprir as deficiências da inicial, em especial quanto à efetiva comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira ré. Todavia, mesmo regularmente intimada, a parte autora quedou-se absolutamente inerte, deixando de apresentar manifestação ou documento capaz de evidenciar a satisfação da exigência judicial. Tal omissão revela a ausência de requisito indispensável à configuração do interesse de agir, na medida em que a jurisdição não pode ser provocada sem a demonstração prévia de resistência ao pleito administrativo.

Ainda que se admitisse a juntada da notificação id. 293546003, assinada pelo advogado da parte apelante, inexiste nos autos qualquer prova do efetivo recebimento do documento pela instituição financeira. A mera apresentação de notificação desacompanhada do correspondente aviso de recebimento ou protocolo junto ao destinatário não se mostra suficiente para a caracterização do exaurimento da via administrativa, como pacificado pela jurisprudência.

Sobre o tema, os Tribunais têm decidido de forma uniforme, no sentido de que incumbe à parte autora demonstrar a tentativa administrativa prévia e a recusa da requerida, a fim de legitimar o interesse processual.

Cite-se, a propósito, recente julgado deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. EXTRATOS DOS CORREIOS DESPIDO DO AVISO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de pretensão resistida, sendo necessário que o autor comprove a solicitação administrativa prévia e a recusa da parte demandada.

A mera juntada de extrato do serviço de rastreamento dos Correios, sem o aviso de recebimento, não configura prova suficiente do requerimento administrativo e da negativa da requerida em fornecer os documentos.

A ausência de comprovação da tentativa administrativa inviabiliza o reconhecimento da pretensão resistida, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a necessidade de prova inequívoca da solicitação administrativa para caracterizar o interesse de agir em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos pressupõe a comprovação de solicitação administrativa prévia e a recusa da parte requerida.

O extrato de rastreamento dos Correios, desacompanhado do aviso de recebimento, não é prova suficiente da tentativa de obtenção dos documentos junto à requerida.

A ausência de comprovação da pretensão resistida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)”
(RAC n.º 1018924-04.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025 – destaquei).

Em suma, não restando comprovado o requisito essencial do prévio requerimento administrativo não atendido, inexiste interesse processual que ampare o prosseguimento da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025